Tribunal: TJES
Processo: 5008668-07.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008668-07.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IGOR PEYNEAU BATISTA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008668-07.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: IGOR PEYNEAU BATISTA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
IGOR PEYNEAU BATISTA

visando a reforma da decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, deferiu a medida liminar.

Alega a parte recorrente, em suma, que a notificação foi enviada para endereço diverso, de forma a não estar constituída a mora.

Requer, assim, o deferimento da medida liminar recursal para fins de sobrestar os efeitos da decisão hostilizada.

Liminar deferida no evento 3313290.

Em contrarrazões, a parte agravada, além de pugnar pelo desprovimento do recurso, pleiteou a revogação da gratuidade da justiça.

Inicialmente, acerca do pedido de revogação da gratuidade da justiça concedida ao recorrente neste grau recursal, tenho que o banco autor/agravado não demonstrou, de forma concreta, a possibilidade do agravante em realizar o pagamento do preparo recursal, de forma, então, que deve ser mantido o beneplácito no bojo deste recurso.

Superado tal ponto, tratam os autos de origem de ação de busca e apreensão deflagrada pelo banco agravado em desfavor do recorrente.

Na r. decisão recorrida, entendeu o julgador singular, em suma, pela presença dos requisitos legais ao deferimento da liminar de busca e apreensão.

Entretanto, ao menos diante de uma cognição perfunctória, típica do momento processual em que exarada a decisão recorrida, me parece que a mora não fora devidamente constituída, na medida em que o CEP indicado no contrato diverge daquele constante na notificação do réu/agravante.

No bojo do contrato, consta o CEP nº
29102-903
, ao passo que na notificação expedida pelo banco autor consta o nº
29129-687
.

Em situação análoga, este Eg. Tribunal assim decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR.
CREDORA ENCAMINHOU NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA ENDEREÇO COM DADO DIVERSO DAQUELE INFORMADO NO CONTRATO
. AUSÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. 1) A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Art. 2º, §2º e Art. 3º do Decreto-Lei 611⁄69, com as alterações da Lei nº 13.043⁄14). 2)
Não comprovada a constituição em mora da agravada no presente caso concreto, em razão da agravante ter encaminhado notificação via Correios apontando endereço diverso daquele informado pela agravada. O CEP constante da Notificação não coincide com aquele informado no contrato.
3) Tampouco cuidou o agravante de juntar planilha com demonstrativo do débito, inexistindo segurança quanto ao real valor para eventual purgação da mora. 4) Agravo de instrumento desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012179000414, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017)

Destarte, repito, ao menos
prima facie
, me parece que a mora não fora devidamente constituída, razão pela qual a suspensão dos efeitos decisão recorrida é medida que se impõe.

Isto posto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, de forma a deferir a liminar nos autos de origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008668-07.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: IGOR PEYNEAU BATISTA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA CEP DIVERSO DO CONSTANTE NO CONTRATO – MORA NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Uma vez que a notificação fora enviada para CEP diverso do constante no contrato, não resta materializada a mora para fins de deferimento da liminar de busca e apreensão. Precedente deste Eg. TJES.

2.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.